Tribunal: TJBA
Processo: 0700046-34.2019.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0700046-34.2019.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: PIERRE FERREIRA SANTOS e outros (6)

Advogado(s)
:
WALMIRAL PACHECO MARINHO NETO, LOURIVAL SOARES DO NASCIMENTO NETO, NILTON DE SENA OLIVEIRA registrado(a) civilmente como NILTON DE SENA OLIVEIRA, KAIO SOUSA ABREU SANTOS, KEIT TAINA OLIVEIRA LIMA SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. OPERAÇÃO ROCHEDO. INICIADA EM 2017 E COM DURAÇÃO APROXIMADA DE 02 (DOIS) ANOS. LEI REPRESSORA AO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. APELANTES CONDENADOS COMO INCURSOS NAS SANÇÕES DOS ARTIGOS 33,
CAPUT

E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. CONCEDIDO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE EM FAVOR DE TODOS.

PRETENSÕES RECURSAIS:

1)
PRELIMINAR DE NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS (APENAS ARGUIDA PELO APELANTE JÚLIO CÉZAR).
AFASTADA
. DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS QUE APONTAM CLARAMENTE O CONTROLE JUDICIAL DOS PRAZOS DAS INTERCEPTAÇÕES. NÃO DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. INTELIGÊNCIA DO ART. 563 DO CPP.

2)
ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES QUANTO AO CRIME DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006.
ACOLHIMENTO
APENAS PARA O APELANTE UDSON
. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADAS PELO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VERSÃO DO FATOS APRESENTADA PELOS POLICIAIS CORROBORADA PELOS RELATÓRIOS DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL, PRINCIPALMENTE DAS INFORMAÇÕES EXTRAÍDAS COM AS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, BEM COMO DAS CONFISSÕES JUDICIAIS DE JÚLIO CEZAR E ADAILTON. APONTADO QUE OS

APELANTES MANTINHAM CONTATO ENTRE SI E RECEBIAM A DROGA DIRETAMENTE POR PIERRE OU JÚLIO CÉZAR, SENDO QUE DEPOIS GUARDAVAM OU ENTREGAVAM AOS CONSUMIDORES FINAIS, NA MODALIDADE DE
DELIVERY
. TIPO PENAL DE AÇÃO MÚLTIPLA. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE APENAS EM RELAÇÃO AO APELANTE UDSON, EIS QUE RESTOU PROVADO ATUAR APENAS COMO MERO DEPOSITÁRIO DOS VALORES OBTIDOS COM A COMERCIALIZAÇÃO DAS DROGAS, MAS SEM QUALQUER INTERFERÊNCIA NA GERÊNCIA DAS REFERIDAS TRANSAÇÕES.

3
)
ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 35 DA LEI 11.343/2006.
IN
ACOLHIMENTO
. ACERVO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A NOTORIEDADE DA TRAFICÂNCIA E COMPROVA O VÍNCULO ASSOCIATIVO ENTRE OS APELANTES. SUFICIENTEMENTE PROVADOS OS ELEMENTOS DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA.

4)
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (APENAS REQUERIDO PELOS APELANTES PIERRE, JÚLIO CÉZAR, AMILTON, ADAILTON, CLÁUDIO E UDSON).
PREJUDICADA PARA UDSON E DESCABIDA PARA OS DEMAIS.
REQUISITOS DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006 NÃO PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PELO TRÁFICO DE DROGAS QUE IMPEDE A INCIDÊNCIA DO REFERIDO REDUTOR DA PENA.

5)
RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA PREVISTA NO ART. 29, § 1º, DO CP (FORMULADO PELOS APELANTES AMILTON, ADAILTON E CLÁUDIO).
INACOLHIMENTO
. MENCIONADOS APELANTES QUE CONCORRERAM DE FORMA SIGNIFICATIVA PARA O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, SEJA ATUANDO NA PREPARAÇÃO DOS KITS DAS DROGAS OU NA ENTREGA DESTES PARA OS CONSUMIDORES FINAIS.

6)
INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006, EIS QUE FIXADA DE FORMA IDÊNTICA PARA TODOS OS APELANTES (REQUERIDA PELOS APELANTES PIERRE, AMILTON, ADAILTON E CLÁUDIO).
ACOLHIMENTO PARCIAL
.
6
.1)
BASILAR. DESVALOR DOS VETORES DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME AFASTADOS DIANTE DA FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. MANTIDA APENAS A VALORAÇÃO NEGATIVA DA NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. PENA BASE REDIMENSIONADA, NOS TERMOS DO CRITÉRIO UTILIZADO NA SENTENÇA VERGASTADA, PARA 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO. REFORMA ESTENDIDA DE OFÍCIO PARA OS DEMAIS APELANTES JÚLIO CÉZAR E GIOVANI.
6.2)
DEMAIS FASES DA PENA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO APENAS EM FAVOR DE JÚLIO CEZAR, ADAILTON E CLÁUDIO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ.

7)
DOSIMETRIA DA PENA DO ART. 35 DA LEI 11.343/2006.
REFORMA DE OFÍCIO APENAS EM FAVOR DO APELANTE PIERRE
.

ACRÉSCIMO DA PENA BASE EM 01 (UM) ANO E 10 (DEZ) MESES QUE SE MOSTRA DESPROPORCIONAL PELO DESVALOR APENAS DO VETOR CULPABILIDADE. PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA PARA

03 (TRÊS) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 761 (SETECENTOS E SESSENTA E UM) DIAS-MULTA.

8)
DA PENA TOTAL INDIVIDUAL ANTE O CONCURSO MATERIAL DE CRIMES.
8.1)
PIERRE FERREIRA DOS SANTOS. PENA REDIMENSIONADA PARA 09 (NOVE) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 1.294 (UM MIL, DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO) DIAS-MULTA.
8
.2)
GIOVANE E AMILTON. PENA REDIMENSIONADA, DE FORMA SIMILAR, PARA 08 (OITO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 1.233 (UM MIL, DUZENTOS E TRINTA E TRÊS) DIAS-MULTA.
8
.3)
JÚLIO CEZAR, ADAILTON E CLÁUDIO DE PAULA. PENA REDIMENSIONADA PARA 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO, E AO PAGAMENTO DE 1.200 (UM MIL E DUZENTOS) DIAS-MULTA.
8.4)
UDSON. AFASTAMENTO DO CONCURSO DE CRIMES ANTE A ABSOLVIÇÃO DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. PENA REDIMENSIONADA PARA 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, SUBSTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO, E AO PAGAMENTO DE 700 (SETECENTOS) DIAS-MULTA. MANTIDO O ÉDITO CONDENATÓRIO NOS DEMAIS TERMOS.

9)
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA (REQUERIDA APENAS PELO APELANTE UDSON).
DESARRAZOADA
.

ADOTADO O CRITÉRIO BIFÁSICO, SEGUNDO O QUAL A CAPACIDADE ECONÔMICA DO APELANTE É VERIFICADA APENAS NA ESCOLHA DO VALOR DO DIA-MULTA. CASO EM TELA EM QUE TAL VALOR FOI ARBITRADO NO MÍNIMO LEGALMENTE PREVISTO.

10)
GRATUIDADE DA JUSTIÇA (REQUERIDA PELOS APELANTES PIERRE, ADAILTON, AMILTON, CLÁUDIO E UDSON).
NÃO CONHECIMENTO
. MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES DO STJ.

APELO INTERPOSTO POR
JULIO CEZAR OLIVEIRA SANTOS CONHECIDO,
PRELIMINAR AFASTADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. APELOS INTERPOSTOS POR PIERRE FERREIRA SANTOS, ADAILTON GONÇALVES DOS REIS, AMILTON NOVAES DE ARAÚJO JÚNIOR, CLÁUDIO DE PAULA TOURINHO E UDSON OLIVEIRA FERREIRA
PARCIALMENTE
CONHECIDOS E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDOS.
APELO INTERPOSTO POR
GEOVANI SANTOS MOREIRA
CONHECIDO
E

DES
PROVIDO.
DOSIMETRIA DA PENA REFORMADA DE OFÍCIO PARA
OS APELANTES JÚLIO CÉZAR, PIERRE, CLÁUDIO, ADAILTON E GEOVANI.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação crime nº 0700046-34.2019.8.05.0141, oriundos do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jequié, tendo como apelantes
PIERRE FERRE
I
RA SANTOS, CLÁUDIO DE PAULA TOURINHO, JÚLIO CEZAR OLIVEIRA SANTOS, GEOVANI SANTOS MOREIRA, ADAILTON GO
N
ÇALVES DOS REIS, AMILTON NOVAES DE ARAÚJO JÚNIOR e UDSON OLIVEIRA FERREIRA
e como apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECE
R
,
AFASTA
R
A PRELIMINAR ARGUIDA E, NO MÉRITO,

NEGAR PROVIMENTO
À APELAÇÃO INTERPOSTA POR JÚLIO CÉZAR OLIVEIRA SANTOS,
bem como
CONHECE
R
PARCIALMENTE

E,
NESTA EXTENSÃO,

DAR

PARCIAL PROVI
MENTO
À
S
APELAÇ
ÕES

INTERPOSTA
S
POR
PIERRE FERREIRA SANTOS, ADAILTON GONÇALVES DOS REIS, AMILTON NOVAES DE ARAÚJO JÚNIOR, CLÁUDIO DE PAULA TOURINHO e

UDSON OLIVEIRA FERREIRA
,
e por fim
,
CONHECE
R
E NEGA
R
PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO PO
R
GEOVANI SANTOS MOREIRA,
REFORMANDO A SENTENÇA VERGASTADA DE OFÍCIO

A FAVOR DE

JÚLIO CÉZAR, ADAILTON, PIERRE, CLAÚDIO E GEOVANI
,

de acordo com o voto do Relator.

Sala das sessões, (
data registrada no sistema no momento da prática do ato
).

Des. João Bosco de Oliveira Seixas

Relator

04M